Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS 03 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS. CARÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de autofalência obedecerá às diretrizes impostas pela Lei n.o 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, a qual regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, sendo obrigatória a apresentação dos documentos elencados no art. 105 da Lei de Falências.
2. Conforme preconizado pelo art. 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Verificada que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial.
4. In casu, não cumprido os requisitos legais previstos para fins de obtenção da autofalência, por ausência de juntada das demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais, mesmo diante da dilação de prazo para emenda da exordial, por duas vezes, o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do mérito, é a medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.